Tribunal: TJPA
Processo: 0843261-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843261-53.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JUCIREMA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA.
DEVIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PARTE AUTORA, CORRESPONDENTE À UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO
PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA).
DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Diante da cobertura da doença, é obrigatório custeio do tratamento pelo plano de saúde na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente, não podendo a operadora escolher o tratamento adequado. A negativa de cobertura em casos de doenças graves configura dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

2.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado causa dano moral a paciente. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado à situação concreta.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0843261-53.2021.814.0301), movido por
JUCIREMA DE OLIVEIRA LIMA SANTOS
em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Após trâmite processual, o Juízo prolatou sentença, nos seguintes termos:

“...III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, a fim de que a requerida forneça o medicamento ‘‘Pembrolizumabe (Keytruda)’’ e os medicamentos associados, conforme a prescrição médica acostada aos autos.

Condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, estes contados a partir da data do arbitramento, uma vez que se trata de responsabilidade contratual e de obrigação líquida.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.”

A Unimed interpôs o presente Apelo, apontando a inadequação do tratamento ao quadro de saúde da paciente. Aduz ainda o estrito cumprimento do disposto na Lei nº 9.656/1998 e Resoluções Normativas da ANS, defendendo que a negativa de cobertura ocorreu em decorrência do exercício regular de direito.

Contrarrazões apresentadas

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 16.07.2024.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

1.

Das Razões Recursais

No mérito, cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que determinou que a recorrente
Unimed Belém forneça o medicamento ‘‘Pembrolizumabe (Keytruda)’’ e os medicamentos associados, conforme a prescrição médica acostada aos autos.

No recurso, a Unimed alega que o caso foi submetido à auditoria médica do plano, a qual concluiu que o esquema proposto pelo médico assistente não seria o indicado à paciente.

Com base nesses argumentos, a Seguradora pleiteia a reforma da sentença recorrida. Adianto que o inconformismo não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Depreende-se dos autos virtuais da ação originária, ID 10266106, que existe expressa indicação do profissional que o acompanha acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à requisição do tratamento de neoplasia maligna da mama.

Havendo indicação do tratamento pelo médico assistente do autor, não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Nestes casos, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Na hipótese, o paciente foi diagnosticado com câncer de mama, o médico oncologista que acompanha o caso prescreveu o medicamento (Keytruda).

Seguindo o entendimento da Corte Superior, resta claro o risco de dano à saúde do apelado caso não seja fornecido imediatamente o referido remédio pela recorrente, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Da mesma forma, inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave (câncer), sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição ao paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. Na hipótese, "
a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado
" (STJ, REsp 907718).

É certo que o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com a cobertura do tratamento quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade.

Na demanda em exame, é evidente que a recusa de cobertura integral do tratamento indicado ao autor, causou-lhe sim ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o seu estado psíquico e emocional.

Desse modo, a negativa da cobertura de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

Em conclusão, configurado o defeito no serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da apelada pela reparação aos danos morais sofridos pelo autor. Vide arts. 186, 187 e 927 do CC.

In casu
,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, bem como
em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra suficiente para recompensar o apelado pelos danos morais por ela tolerado, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria
[1]
.

Portanto, as alegações trazidas pela parte não merecem acolhimento, devendo ser mantido o
decisum
recorrido em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. VALOR RAZOÁVEL. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 2. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante em relação aos danos decorrentes da recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830726 SP 2019/0232481-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

Belém, 06/08/2024